Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717740-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEY FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEY FERNANDES DE SOUSA, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0009109-20.2010.8.07.0001), contra a decisão (id 16957434 - fl. 30) que determinou a realização de perícia judicial. Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que o deferimento de nova perícia é abusiva, tendo em vista que foram elaboradas anteriormente duas perícias judiciais, ambas inconclusivas por falta de disponibilização de documentos pela parte agravada, que vem tumultuando a marcha processual. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para cassar a decisão agravada. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça (id 16957424 – fl. 46). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação “que ficará mais uma vez sobrestada a expectativa de recebimento dos valores que lhe são devidos”. Ademais, o art. 480 do CPC preconiza que quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, o juiz pode determinar, de ofício ou a requerimento, a realização de nova perícia, à luz dos princípios do livre convencimento motivado e da discricionariedade do magistrado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora